Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701134-54.2020.8.07.0000 Agravante: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO Agravados: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA e CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em que pese a oposição de Agravo Interno, verifico que os agravados — JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA e CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA —, ainda não se manifestaram quanto ao mérito do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, à secretaria da 2a Turma Cível para o cumprimento do art. 1.019, II. P.I.